Tribunal: TJSP
Processo: 2104272-50.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Usucapião – Sentença de procedência – Pretensão à anulação da sentença transitada em julgado – Incabível – Citação por edital do espólio quando estava tramitando inventário – Autores da ação de usucapião comprovaram a solicitação de pesquisa de processos tramitando, mas não apresentaram certidão negativa antes da citação por edital – Citação que deveria ser efetuada por oficial

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Usucapião – Sentença de procedência – Pretensão à anulação da sentença transitada em julgado – Incabível – Citação por edital do espólio quando estava tramitando inventário – Autores da ação de usucapião comprovaram a solicitação de pesquisa de processos tramitando, mas não apresentaram certidão negativa antes da citação por edital – Citação que deveria ser efetuada por oficial de justiça ante a tramitação do inventário – Preliminar de falta de interesse de agir – Acolhida – Relação jurídica que não chegou a ser formar por falta de citação – Circunstância que resultou na inexistência de sentença - Medida inadequada ao fim pretendido – Cabimento da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) e não ação rescisória – Ação julgada extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2104272-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
autores WILLIAN JOSE FERREIRA, ALESSANDRO FERREIRA e RICARDO
FERREIRA, são réus JOSE BENITO ALVES FAUSTINO (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANA MARIA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram extinto o processo. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória 2104272-50.2019.8.26.0000
Autores: Willian Jose Ferreira, Alessandro Ferreira e Ricardo
Ferreira
Réus: Jose Benito Alves Faustino e Ana Maria Fonseca
São Paulo
Usucapião
Voto no 3314
AÇÃO RESCISÓRIA – Usucapião – Sentença de procedência –
Pretensão à anulação da sentença transitada em julgado – Incabível
– Citação por edital do espólio quando estava tramitando
inventário – Autores da ação de usucapião comprovaram a
solicitação de pesquisa de processos tramitando, mas não
apresentaram certidão negativa antes da citação por edital –
Citação que deveria ser efetuada por oficial de justiça ante a
tramitação do inventário – Preliminar de falta de interesse de agir
– Acolhida – Relação jurídica que não chegou a ser formar por
falta de citação – Circunstância que resultou na inexistência de
sentença - Medida inadequada ao fim pretendido – Cabimento da
ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) e não ação
rescisória – Ação julgada extinta sem resolução do mérito.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por WILLIAM
JOSÉ FERREIRA, ALESSANDRO FERREIRA e RICARDO FERREIRA
com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, na qual os
requerentes buscam desconstituir sentença que julgou procedente ação
de usucapião proposta por JOSÉ BENEDITO ALVES FAUSTINO e ANA
MARIA FONSECA
Alegam os requerentes que a presente ação visa
rescindir a r. sentença proferida em ação de usucapião, processo
número 0054968-88.2011.8.26.0100, movida em seu desfavor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferiu aos requeridos, o imóvel da Rua Bonifácio Gomes Siqueira,
173 (antigo número 30), Jardim Caguassu, São Paulo/SP.
Sustentam que são legítimos herdeiros e eram
possuidores do imóvel que pertencia a seus pais Gilberto Ferreira e
Maria Terezinha Ferreira. Afirmam que em 11/2011 os réus ajuizaram
ação de usucapião do imóvel, que teve trâmite perante a 1a vara de
registros públicos da capital, a qual foi julgada procedente, declarando-
se o domínio do imóvel em favor dos requeridos. A ação de usucapião
transitou em julgado em 18/07/2017. Aduzem que o juízo de primeiro
grau, apressou os trâmites citatórios no feito, não esgotando as
tentativas necessárias para citação, expedindo-se edital, o que gerou o
vício de citação. Argumentam que na época que sua mãe Maria
Terezinha foi citada, ela informou que seu pai Gilberto tinha falecido há
vinte anos, ou seja, deu-se ciência desse fato, aos então autores da
ação, sem que nada fosse apurado, em especial, quanto a existência de
herdeiros. Alegam que foram citados por edital, devendo a sentença ser
anulada pela nulidade da citação editalícia. Sustentam que é patente a
falha no processo citatório, e tal falha culminou com a sentença de
usucapião que deve ser rescindida restabelecendo a justiça como
observância a disciplinas constitucionais do contraditório, ampla defesa,
e direito a propriedade.
Requerem a rescisão da sentença nos termos do
inciso V, do art. 966 do Código de Processo Civil, uma vez que foi
manifestamente violada norma jurídica, qual seja o direito constitucional
do contraditório e ampla defesa, e de forma reflexa atingiu frontalmente
o direito de propriedade, norma também constitucional.
Requereram a antecipação da tutela para suspender
os efeitos da r. sentença que julgou procedente a ação de usucapião, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi indeferido.
Os
requeridos
ofereceram
contestação
as
fls.
186/194 alegando em preliminar que os requerentes são carecedores
da ação por falta de interesse processual, uma vez que eles reclamam
nulidade de citação, o que não é matéria para rescisória, e sim
anulatória. Aduzem que o erro do fato verificável do exame dos autos
que a lei cita como possibilidade para a ação rescisória não se refere à
citação, mas a erro material, o fato que não foi considerado
corretamente algo constante dos autos e tal consideração ter afetado a
decisão do juízo. Argumentam que não há prova alguma de que havia
nos autos elementos que indicassem os autores desta rescisória para
fins de citação. Aduzem que a citação por edital cabe quando as
tentativas de localização se esgotam, os autores não apontaram uma
diligencia sequer que tenha faltado antes da produção do edital.
Requerem o acolhimento da preliminar com a
extinção do processo sem resolução do mérito, ou a improcedência da
ação.
Requereram os benefícios da assistência judiciária
gratuita, o que foi deferido.
Consta réplica.
É O RELATÓRIO.
A pretensão dos autores na presente ação é rescindir
a sentença que julgou procedente ação de usucapião, requerendo novo
julgamento da causa. Sustentam que na época da ação de usucapião
tramitava inventário, do qual o imóvel era objeto, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação por edital é nula, já que o espolio deveria ter sido citado na
pessoa do representante legal.
Acolho a preliminar de carência da ação, uma vez
que a medida pleiteada é inadequada ao fim pretendido.
Os requeridos alegam que diligenciaram com o
intuito de verificar a existência de eventual processo de inventário do
titular do domínio, que nos termos da certidão do Oficial de Justiça
havia falecido (fls. 100).
Solicitaram certidão para constatar a existência de
distribuição de inventário em nome de Gilberto Ferreira, o falecido, mas
a certidão negativa não foi juntada, de modo, que não há como se
certificar de que os requeridos não sabiam da existência do inventário
em trâmite.
Por outro lado, há prova documental de que o
inventário realmente estava em trâmite na ocasião.
Nas palavras de Vicente Greco Filho; “A citação é o
ato de chamamento do réu a juízo e que o vincula ao processo e seus
efeitos. A citação é um ato solene, de modo que a falta de alguma de
suas formalidades legais a torna nula, anulando consequentemente
todos os atos que se seguirem (...) A citação é a primeira e fundamental
garantia de um processo livre e democrático, porque por seu intermédio
se leva ao réu o conhecimento da demanda e o que pretende o autor.
Sem citação não se completa o “actum trium personarum”, a relação
jurídica processual, não podendo de um simulacro de processo se
extrair qualquer efeito. Aliás, Liebman considerou o processo sem
citação “como de nenhum efeito, um ato juridicamente inexistente” (in
Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, 2o vol., 2000, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29)
Nestes termos, o caso em tese é de sentença de
mérito é inexistente, já que contaminada pelo vício da nulidade de
citação, não sendo o caso de rescisória, mas de ação declaratória de
nulidade (querela nullitatis), que pode ser proposta a qualquer tempo,
já que imprescritível, junto ao juízo prolator da decisão.
Neste sentido:
“A querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva
processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se
tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada (
REsp. 1625033/SP Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira
Turma, DJ. 23/05/2017, DJe 31/05/2017 REVPRO vol. 274 p. 634 RSTJ vol.
248 p. 330)”.
"[...] '... a doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a
ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta
insanável por ausência de pressuposto de existência da relação
processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação
querela nullitatis” [...]".. Informações complementares à ementa
(REsp.
1314615/SP
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJ.
09/05/2017, DJe 12/06/2017 REVPRO vol. 276 p. 543”.
QUERELA NULLITATIS Pretensão à anulação de sentença de procedência
proferida em ação de usucapião, transitada em julgado Alegada ausência de
citação da única herdeira do imóvel - Citação por edital antes que se
esgotassem todos os meios de buscas Citação ficta que deve ser a última
ratio
Nulidade confirmada
Pedido de indisponibilidade da matrícula do
imóvel já atendido Imissão na posse não cabível nesta fase processual
Sentença mantida Recursos não providos. (TJSP; Apelação Cível 0003371-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
97.2014.8.26.0028; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
“AÇÃO RESCISÓRIA PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA POR VIOLAR
MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO.
VIA
INADEQUADA.
QUERELA
NULLITATIS
INSANABILIS A SER DEDUZIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO
AUTOR”. (TJSP; Ação Rescisória 2092014-76.2017.8.26.0000; Relator (a):
Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro:
16/03/2018).
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituir sentença que julgou
procedente ação de usucapião promovida pelos réus. Falta de citação na ação
de usucapião. Carência de ação pela inadequação da via eleita. Não cabe ação
rescisória objetivando a declaração de nulidade por ausência de citação, vez
que não há que se falar em coisa julgada se inexistiu a formação de uma
relação processual válida. A hipótese não se enquadra no rol exaustivo do art.
966 do CPC correspondente ao art. 485 do Código de Processo Civil/73, que
regula o cabimento da ação rescisória. A ação adequada é a de "Querela
Nullitatis". Indeferimento da petição inicial (art. 330, III, CPC). Processo
extinto, sem julgamento de mérito (art. 485, I e VI,CPC). (TJSP; Ação
Rescisória 2072065-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).
Em suma, os autores são carecedores da ação por
falta de interesse de agir, uma vez que a medida é inadequada ao fim
pretendido, razão pela qual a extinção da ação sem resolução do mérito
é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, por meu voto, JULGO EXTINTO o
processo se julgamento do mérito nos termos do art. 485 VI do CPC.
Condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da
causa.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica